Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-04.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. JUROS DE OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade parcial da cláusula 7.1 do contrato firmado entre as partes, de modo que a contagem do prazo de tolerância para a entrega do imóvel adquirido seja realizada em dias corridos, bem como condenar a parte ré a pagar a parte autora a importância de R$ 4.775,00, a título de lucros cessantes, pelo atraso de 193 dias na entrega do imóvel. A insurgência da parte recorrente se restringe a improcedência do seu pedido de restituição das importâncias pagas a título de juros de obra. Argumenta que não deu causa ao atraso da entrega do imóvel e que, portanto, não seria a responsável pelo seu pagamento. Defende que sejam ressarcidos os juros de obra pagos desde novembro de 2014, data de início da mora da parte recorrida, já contados os 180 dias corridos de tolerância, até a entrega do imóvel, ocorrida em 08/05/2015, consoante consta no termo de entrega das chaves acostado aos autos. Em contrarrazões, a parte recorrida ventila preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao pedido de ressarcimento dos juros de obra.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 13250632).
III. Não há controvérsia quanto a mora da incorporadora/construtora recorrida na entrega do imóvel adquirido pela parte recorrente. A insurgência se resume a saber de quem era a responsabilidade pelo pagamento dos juros de obra durante o período de mora e, em consequência, se cabível o pedido de ressarcimento direcionado à incorporadora/construtora.
IV. A busca do ressarcimento de valor desembolsado a título de juros de obra decorreu do injustificado atraso na entrega do imóvel pela parte recorrida, o que justifica a cobrança em seu desfavor. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causa. Preliminar rejeitada.
V. Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do edifício, são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem, como é o caso, a cobrança impugnada é indevida. Excedido o legítimo prazo de conclusão do empreendimento, é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os juros de financiamento (juros de obra) comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora. Precedente do STJ: (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012).
VI. Conquanto se trate de valores revertidos em prol do agente financeiro, demonstrado que a conduta da parte recorrente ensejou o pagamento pela parte recorrida de valores a título de juros de obra por tempo superior ao devido, cabe à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente por sua mora contratual. Trata-se, portanto, de dano material que deve ser ressarcido pela parte recorrente, uma vez que se trata de relação de consumo e sua responsabilidade civil é objetiva, não tendo comprovado qualquer excludente de responsabilidade (CDC, art. 14). Precedente: Acórdão n.951080, 07018111720168070003, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/06/2016, publicado no DJE: 07/07/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. In casu, a data para entrega do imóvel seria 27/10/2014 (já considerando o prazo de tolerância de 180 dias corridos), tendo a entrega ocorrido somente no dia 08 de maio de 2015. Com efeito, considerando que a parte autora desembolsou a quantia de R$ 5.304,78 (cinco mil, trezentos e quatro reais e setenta e oito centavos) a título de juros de obra, faz jus ao seu ressarcimento.
VIII. Recurso conhecido e provido para condenar a parte recorrida a restituir à autora o valor de R$ 5.304,78 (cinco mil, trezentos e quatro reais e setenta e oito centavos), correspondente ao valor desembolsado com juros de obra, com correção monetária desde cada cobrança indevida (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, CC). Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.